Tribunal: TJSP
Processo: 2351206-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cessão parcial de crédito em precatório, mantendo-se em titularidade do credor original apenas a fração referente à reserva dos honorários advocatícios contratuais. Decisão judicial que determinou a devolução ao DEPRE da totalidade do valor depositado a título de prioridade constitucional, incluindo a parcela referente à reserva de honorários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cessão parcial de crédito em precatório, mantendo-se em titularidade do credor original apenas a fração referente à reserva dos honorários advocatícios contratuais. Decisão judicial que determinou a devolução ao DEPRE da totalidade do valor depositado a título de prioridade constitucional, incluindo a parcela referente à reserva de honorários. Impossibilidade. Parcela do crédito não cedida que continua submetida à preferência estabelecida no artigo 100, § 2o, da CF, ainda que destinada ao pagamento de honorários contratuais. Precedentes. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, com observação.